Tribunal: TJMT
Processo: 1017687-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-20
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO (12375) 1017687-58.2021.8.11.0000
RECLAMANTE: ARLINDO FERREIRA DA SILVA
RECLAMADO: TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO
Vistos etc.
A se considerar que o Magistrado JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA atuou nos autos e que possuímos parentesco em segundo grau, declaro-me impedida para julgar o feito, com fulcro no art. 147 do CPC.
Às providências.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho